Tribunal: TJPA
Processo: 0009956-69.2019.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009956-69.2019.8.14.0952

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARIELSON FRANCA NEGRAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0009956-69.2019.8.14.0952

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ARIELSON FRANCA NEGRÃO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III, DA LCP) E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POTENCIALIDADE LESIVA À SAÚDE COLETIVA. CONDUTA QUE SE AMOLDA À CONTRAVENÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação do Ministério Público contra sentença que desclassificou o crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98) para a contravenção de perturbação do sossego (art. 42, III, da LCP), declarando, em consequência, a extinção da punibilidade pela prescrição. O Parquet busca a reforma da decisão para restabelecer a capitulação original e determinar o prosseguimento da ação penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a conduta de produzir ruído de 86.6 dB(A), embora aferida por laudo técnico, é suficiente para configurar o crime ambiental do art. 54 da Lei nº 9.605/98, ou se, pela ausência de provas de afetação à coletividade, amolda-se à contravenção penal de perturbação do sossego, como decidido em primeira instância.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A correta tipificação da conduta exige a análise do bem jurídico tutelado. Enquanto a contravenção do art. 42 da LCP protege o sossego individual, o crime do art. 54 da Lei nº 9.605/98 tutela o meio ambiente e a saúde pública, demandando um grau de lesividade que transcenda a mera perturbação de vizinhança.

4. Embora o crime de poluição sonora seja de perigo abstrato, a elementar "níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana" não pode ser interpretada de forma a criminalizar todo e qualquer ruído acima dos limites administrativos, especialmente em eventos esporádicos e sem demonstração de impacto coletivo.

5. No caso, a prova judicial se resume ao laudo pericial. Não há depoimentos de vizinhos, abaixo-assinados ou qualquer outro elemento que demonstre a frequência, a duração ou a extensão da emissão sonora, o que impede a conclusão de que a conduta extrapolou a esfera da perturbação do sossego para atingir o patamar de crime ambiental.

6. A decisão de primeiro grau aplicou com acerto os princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade do Direito Penal, reservando a norma penal mais gravosa para situações de efetivo e relevante risco ao bem jurídico tutelado, o que não se demonstrou nos autos.

7. Mantida a desclassificação para a contravenção penal, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), e tendo o fato ocorrido em 2019, correta a declaração de extinção da punibilidade do agente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98) exige, para além da prova técnica da emissão de ruído acima dos limites legais, um contexto fático que demonstre a potencialidade de dano à saúde coletiva, não se confundindo com a contravenção de perturbação do sossego, aplicável a eventos esporádicos e de menor lesividade.

2.

Em observância ao princípio da intervenção mínima, ausentes provas de que a conduta ultrapassou a esfera da perturbação de vizinhança, deve ser mantida a desclassificação para a infração de menor potencial ofensivo.

3.

Confirmada a desclassificação para a contravenção penal, e transcorrido o respectivo lapso prescricional, mantém-se a sentença que declarou a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/1998, art. 54, caput; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III; Código Penal, art. 107, IV e 109, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ArRg AREsp 1.851.021/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021; TJPA, Apelação Criminal Nº 0001536-78.2014.8.14.0943, Rel. KEDIMA LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, J. 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 17448159), que, nos autos da Ação Penal movida em face de
ARIELSON FRANCA NEGRÃO
, desclassificou a conduta imputada e declarou extinta a punibilidade do agente.

Narra a denúncia (ID 17448143) que, no dia 24 de novembro de 2019, uma equipe da Divisão Especializada em Meio Ambiente (DEMA) constatou que na residência do apelado, localizada no bairro Águas Lindas, em Ananindeua/PA, havia uma situação flagrancial de poluição sonora. Conforme a peça acusatória, o denunciado fazia uso de uma caixa de som amplificada que emitia pressão sonora de
86.6 dB(A) (decibéis)
, nível aferido por perito policial por meio de decibelímetro e considerado em desacordo com a Resolução CONAMA 001/90 e a NBR 10.151, conforme Laudo de Vistoria de Constatação nº 540/2019. Por tais fatos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998.

A sentença recorrida (ID 17448159), contudo, entendeu que os elementos colhidos seriam insuficientes para demonstrar a elementar do tipo penal ambiental, qual seja, a capacidade de causar dano à saúde humana. O juízo
a quo
fundamentou que a prova se limitou ao laudo pericial, sem a oitiva de vítimas ou testemunhas que comprovassem a frequência da exposição e suas consequências, concluindo que a conduta se amoldaria melhor à contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, da LCP). Realizada a desclassificação, declarou de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 17448163). Em suas razões, sustenta que a decisão merece reforma, pois o crime de poluição sonora é de natureza formal e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de efetiva lesão à saúde. Alega que a potencialidade de dano restou caracterizada pela intensidade sonora aferida no laudo pericial, que ultrapassou em muito o limite legal permitido, sendo esta prova suficiente da materialidade. Pede, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença, restabelecendo a classificação jurídica original e determinando o regular processamento do feito.

Em contrarrazões (ID 17448167), a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumentou que a decisão foi acertada ao aplicar os princípios da intervenção mínima e da lesividade, e que a conduta do apelado não extrapolou a mera perturbação do sossego.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18819986), manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação, para que a denúncia seja recebida nos termos do art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998 e o processo retome seu curso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O Ministério Público apelante busca a reforma da sentença que desclassificou o crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98) para a contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, da LCP), e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A questão fundamental reside em saber se a conduta praticada pelo apelado, embora tecnicamente comprovada por laudo pericial como poluição sonora, possui relevância penal para ser enquadrada no grave tipo do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais. A resposta, a meu ver, é negativa, tal como concluiu com acerto o magistrado sentenciante.

É certo que o tipo penal do art. 54 da Lei nº 9.605/98 é classificado como de perigo abstrato e formal. No entanto, a interpretação de seus elementos não pode ser feita de modo absoluto e dissociado dos princípios basilares do Direito Penal, como o da intervenção mínima (
ultima ratio
) e o da lesividade. O dispositivo visa coibir a poluição que atinja "níveis tais que resultem ou
possam resultar
em danos à saúde humana", o que denota uma exigência de potencialidade lesiva qualificada, que afete ou possa afetar a coletividade, e não apenas o sossego de um ou alguns indivíduos.

No caso em tela, a acusação se ampara, única e exclusivamente, no Laudo de Vistoria de Constatação nº 540/2019 (ID 30408188), que aferiu a emissão de ruídos em 86.6 dB(A).
Não há nos autos qualquer outro elemento de prova que dimensione o impacto da conduta. Não foram arroladas testemunhas, não há registro de reclamações de vizinhos, nem informações sobre a duração ou a frequência do evento. Trata-se, ao que tudo indica, de um fato isolado, momentâneo, que, embora ilícito, não demonstra ter extrapolado a esfera da perturbação da tranquilidade alheia para configurar um atentado à saúde pública.

A decisão do juízo
a quo
foi prudente ao diferenciar a poluição sonora que caracteriza o crime ambiental – geralmente associada a atividades contínuas, como as de indústrias, grandes eventos ou casas de show sem isolamento acústico – daquela que se amolda à contravenção penal de perturbação do sossego, que visa exatamente coibir o abuso de instrumentos sonoros em situações pontuais como a dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, tem referendado o entendimento de que a análise do contexto fático é crucial para diferenciar o crime ambiental da contravenção, chancelando decisões que, com base nas provas, concluem pela ausência de potencialidade lesiva à saúde coletiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, §2º, V DA LEI N. 9.605/1998. POLUIÇÃO SONORA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 1.
Tendo o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluído que a conduta praticada pelo agravado configurou mera perturbação do sossego, sem a aptidão para gerar perigo à saúde humana, a revisão do julgado para fins de condenação pelo crime de poluição sonora, demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/ STJ.
2. Agravo regimental improvido. (STJ, ArRg AREsp 1.851.021/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu em sentido semelhante, valorando o contexto probatório para a correta tipificação:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL TÉCNICO. CRIME ABSTRATO. (...)
O tipo penal previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano efetivo à saúde humana, bastando a potencialidade lesiva da conduta, o que se verifica no caso concreto.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001536-78.2014.8.14.0943 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025) – destaquei.

Ainda que o julgado acima reconheça a natureza de perigo abstrato, a análise do caso concreto é soberana. A ausência de qualquer prova adicional que demonstre um risco relevante à coletividade torna a desclassificação para a contravenção do art. 42, III, da LCP, a medida mais justa e proporcional.

Uma vez mantida a desclassificação, a declaração de extinção da punibilidade é sua consequência lógica. A contravenção penal prescreve em 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal. Tendo o fato ocorrido em 24/11/2019, o lapso prescricional se consumou em 23/11/2022, muito antes da prolação da sentença (12/07/2023).

Portanto, a sentença não merece reparos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, que desclassificou a conduta para a contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41 e, de ofício, declarou extinta a punibilidade do agente
ARIELSON FRANCA NEGRÃO
, em face da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025